Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Laudo. Palavra da vítima. Agravante. Fração. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se necessário exame de corpo de delito para provar a materialidade do crime de lesão corporal; (ii) se há provas suficientes para condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; (iii) dano moral e o valor da indenização.
III. Razões de decidir
3. A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal que pode ser provada por outros elementos.
4. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo a ameaça e agressão sofrida, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas à fotografia apresentada na delegacia, que demonstra marcas compatíveis com seu relato, são provas suficientes do crime de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 129, § 13, 147, caput, CP; L. 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2769428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/25; Acórdão 1236026, 0002605-81.2018.8.07.0012, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 5/3/2020; Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/4/2022; Acórdão 1404390, 00002768120188070017, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 3/3/2022.